Tribunal: STF
Processo: ARE 1500307
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Claudiomiro da Costa Dutra, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “DENÚNCIA CRIME. ART. 10, INCISO I DO DECRETO-LEI 201/67 E ART. 89 CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93 - PREFEITO MUNICIPAL QUE DISPENSOU INDEVIDAMENTE LICITAÇÃO A FIM DE BENEFICIAR EMPRESA - APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO - DENÚNCIA FORMALMENTE PERFEITA. ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS NAS FIGURAS TÍPICAS IMPUTADAS. DENÚNCIA RECEBIDA.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º. LIII, e 29, X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Noutro giro, ao receber a denúncia, a Corte de origem consignou:



    “E à propósito da alegação de ausência de autorização do Tribunal de Justiça para investigação do Prefeito, com a consequente nulidade de provas colhidas no Procedimento Investigatório Criminal, entendo que tal alegação não merece acolhida. 



    Conforme se observa dos documentos trazidos, o Procedimento investigatório Criminal foi instaurado por ato administrativo da Subprocuradora Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, agindo por delegação de poderes outorgados pelo Procurador Geral de Justiça (autoridade competente).



    E, no caso, sendo o Prefeito detentor de foro especial por prerrogativa de função (art. 29, X, CF), a competência para investigar é do Procurador Geral de Justiça, ou do membro que tenha sido designado para tal fim, exatamente como ocorreu no presente caso. 



    Como muito bem explanado pela Douta Promotora, "não houve qualquer vício legal na colheita de provas, vez que, a um, foram determinadas por membro do Ministério Público, agindo com poderes delegados pelo Procurador Geral de justiça, com atuação perante o Tribunal de justiça; a dois, não se tratam de provas de caráter restritivo, que exigisse tutela jurisdicional para sua efetividade e validade na fase investigatória". 



    Vê-se, portanto, que existem elementos suficientes para embasar o recebimento da denúncia.”



    No julgamento dos embargos de declaração opostos, esclareceu:



    “Por certo, que a instauração de procedimento investigatório em face do Prefeito Municipal deve ser levado a cabo sob supervisão do Tribunal de Justiça, sendo a investigação competência do Procurador Geral de Justiça, ou de quem tenha sido designado por este para tal fim. 



    Ou seja, o Foro que exerce o controle de legalidade dos atos do procedimento investigatório, bem como autoriza eventuais medidas, é o Tribunal. Fica evidente que deve haver, sim, supervisão do procedimento investigatório instaurado em face do Prefeito Municipal por esta Corte. 



    Contudo, é preciso pontuar que tal supervisão não se traduz numa necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário para instauração do procedimento investigatório de réu com prerrogativa de foro, eis que o dominus 'lãs é a Procuradoria Geral de Justiça. 



    A supervisão efetuada pelo Judiciário cinge-se aos atos que necessitam de autorização judicial, bem como destina-se a coibir atos eventualmente abusivos (neste caso, desde que provocado pela parte). 



    Observe-se que, se de um lado não é infenso ao Ministério Público, por requisição do Procurador -Geral de Justiça, iniciar inquérito para investigar atos possivelmente ilícitos do Prefeito Municipal, de outro, a supervisão de tais atos compete ao Tribunal. Porém, destaque-se que não se trata de exigir que o Judiciário autorize e/ou chancele qualquer ato do procedimento investigatório, eis que, com isso, estaria se imiscuindo no mérito da investigação. 



    O Tribunal, com isso, estaria não só ingressando na esfera de competência do Ministério Público, legítimo titular da ação penal, como também não mais restaria equidistante das partes, comprometendo seu julgamento.



    Desta forma, a referida supervisão deve ser delimitada tão somente a um controle judicial de eventuais ilegalidades no curso do procedimento (para o que deve ser provocado o Judiciário pelo investigado) e também às medidas procedimentais sujeitas à reserva de jurisdição, ou seja, aquelas que prescindam de autorização judicial, nos termos da lei.”



    Consoante se observa da fundamentação do acórdão recorrido, a garantia relacionada à prerrogativa de foro foi observada durante todo o tramitar das investigações, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem, especialmente quanto à tese defensiva, de que houve atos investigatórios atentatórios contra a referida prerrogativa, demandaria, necessariamente, o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. VIOLAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, em suas razões de decidir, asseverou que a garantia relacionada à prerrogativa de foro do ora agravante, nos termos do inciso X do art. 29 da Constituição da República, foi observada durante toda a fase investigativa, bem como no oferecimento da denúncia e em seu recebimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o trâmite processual da ação penal proposta contra o então Prefeito do Município de Tupã ocorreu dentro dos moldes constitucionais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à tese exposta no extraordinário de que houve atos investigatórios atentatórios contra a referida prerrogativa, demandaria, necessariamente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável na estreita via extraordinária, tendo vista o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. O Tribunal a quo fundamentou seu julgado, em relação à prerrogativa de foro do ora recorrente, no sentido de que “tal garantia foi observada durante todo o tramitar das investigações, sendo encaminhada notitia criminis, dando-se em seguida o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento por esta Colenda Câmara, ratificando todos os atos anteriores”, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a afirmar que houve violação ao princípio do juiz natural, porquanto as investigações preliminares não foram supervisionadas pelo TJ/SP, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1309028 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-06-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente